Tribunal: TJMT
Processo: 0000488-12.2010.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000488-12.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), AGROPAMPLONA LTDA - CNPJ: 01.386.772/0006-80 (APELADO), CELITO LUIZ REGINATO - CPF: 217.951.180-91 (APELADO), PAULO ALBERTO BAGGIO - CPF: 542.692.539-91 (APELADO), NORMA BONI - CPF: 657.485.739-20 (APELADO), LEDY TEREZINHA CORSO - CPF: 468.352.539-91 (APELADO), JOCIMAR FACHINI - CPF: 868.017.089-53 (APELADO), MARTINHO JORDAO PALUDO - CPF: 446.355.249-49 (APELADO), MARCOS ANTONIO BONI - CPF: 658.556.201-15 (APELADO), ABRAAO TIAGO CASALI - CPF: 972.759.560-04 (APELADO), ADEMIR LUIZ CASAGRANDE - CPF: 346.230.279-53 (APELADO), VILBERTO DOMINGOS VANAZZI - CPF: 968.519.029-15 (APELADO), EMERSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 456.358.461-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – DUPLA INTIMAÇÃO – INÉRCIA DO EXEQUENTE DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Correta a extinção do processo por falta de interesse de agir, ante a desídia do autor, que, mesmo intimado em duas oportunidades para promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, em face da Recorrida, nos termos do artigo 485, VI, §1
o
, do CPC (id. 188460159, pág. 21).

O Estado de Mato Grosso alega que houve ofensa ao §1
o
do artigo 485 do CPC, porque, antes de extinguir o processo, o Juiz deveria ter determinado nova intimação da parte, para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.

Aduz que a extinção só se justifica após o não atendimento à segunda intimação e, no caso vertente, houve apenas uma única intimação para impulsionar o feito.

Afirma que não houve demonstração do
animus
de abandonar a causa, bem assim que o processo deveria ter sido suspenso, em vista da compensação realizada pela parte devedora.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões (id. 188460170, pág. 01).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, em face da Recorrida, nos termos do artigo 485, VI, §1
o
, do CPC.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Cooperativa Agrícola Centro Oeste e os corresponsáveis Celito Luís Reginato, Paulo Alberto Baggio, Luciane Maria Boni, Ledy Terezinha Corso, Jocimar Fachini, Martinho Jordão Paludo, Marcos Antônio Boni, Abraão Tiago Casali, Ademir Luiz Casagrante, Vilberto Domingos Vanzazzi e Emerson Rodrigues de Souza, objetivando o recebimento do valor constante da CDA n. 20102294 (id. 188460154, págs. 15/17).

No decorrer do processo, a parte Exequente requereu a suspensão do processo, já que tramitava na PGE/MT o Processo de Compensação n. 12288/10 (id. 188460156, pág. 04).

O Estado de Mato Grosso solicitou a suspensão do feito inúmeras vezes, sendo os pedidos deferidos, com a observação de que após decorrido o prazo, deveria dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No dia 12/04/2019, o Estado de Mato Grosso pugnou pela suspensão do processo por mais 180 (cento e oitenta) dias (id. 188460159, págs. 06/08).

A pretensão foi deferida. Veja-se:

Ante a petição de fls. 79/80, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção. (id. 188460159, pág. 11).

A Procuradoria-Geral do Estado fez carga dos autos em 16/11/2020 (id. 188460159, pág. 12).

Decorrido o prazo, o Estado de Mato Grosso foi intimado a requerer o que entender de direito (id. 188460159, pág. 14).

Foi dado vista ao Exequente (id. 188460159, pág. 15), contudo, em vista da ausência de manifestação, foi feita nova intimação, via publicação no Diário da Justiça n. 10845 (id. 188460159, pág. 17).

Novamente o Estado de Mato Grosso não se manifestou 188460159, pág. 19).

Diante disso, o Juízo singular prolatou a sentença, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do arrigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se restou, ou não, caracterizado a falta de interesse processual do Estado de Mato Grosso.

É sabido que a ausência de interesse processual é uma das causas de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme dispõe o artigo 485, inciso VI, do CPC,
in verbis
:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

I – (...);

VI -
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual
; (Negritei).

Nos termos do §3
o
do referido artigo, o Magistrado pode, inclusive, reconhecer de ofício a matéria.

Analisando detidamente os autos, entendo que restou caracterizada a ausência de interesse processual por parte do Recorrente, uma vez que fora intimado em duas oportunidades, sendo que em uma foi remetido os autos à PGE/MT, mas não houve manifestação.

A inércia do Apelante, neste caso, implica, de fato, a falta de interesse processual, porque a ausência de
animus
de abandonar a causa é incontroversa. Logo,
é certo que a extinção do processo, sem resolução do mérito, mostrou-se acertada.

Corroborando o entendimento, perfilho um aresto desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 267, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO, ARTIGO 485, § 1º DO EM VIGOR — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil revogado, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1º do mesmo artigo
, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo. Recurso provido.
(N.U 0010425-25.2004.8.11.0015, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/7/2019, publicado no DJE 24/7/2019).
(Destaquei).

Frise-se que o fato de estar tramitando o processo de compensação não obsta o reconhecimento da ausência de interesse processual e, logicamente, a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024